Tribunal: TJPA
Processo: 0046905-32.2015.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046905-32.2015.8.14.0112

APELANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA PA

APELADO: LAURA FERREIRA DA COSTA VIEIRA, RAIMUNDO MAR SA, MARIA JULIA LEMOS MARQUES, FRANCISCO GONCALVES FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. CONTROVÉRSIA SUCESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PODER DE DISPOSIÇÃO DO ALIENANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE JACAREACANGA contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença declaratória de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre o ente municipal e FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA, em razão da ausência de comprovação da legitimidade do alienante para dispor do bem, reconhecendo a ocorrência de venda a non domino e afastando a possibilidade de convalidação do negócio jurídico pela boa-fé administrativa. O embargante alegou omissão quanto à identidade da área litigiosa, à condição de meeiro do alienante e à relevância do interesse público relacionado à implementação de programa habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da identidade da área objeto da lide; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação acerca da condição de meeiro do alienante e de sua alegada legitimidade para alienar parte do imóvel; e (iii) determinar se o interesse público relacionado à implementação de política habitacional possui aptidão para afastar a nulidade do negócio jurídico celebrado pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à titularidade do imóvel, consignando que inexistia demonstração inequívoca de domínio pleno e exclusivo do alienante sobre o bem negociado.

A alegação relativa à condição de meeiro do alienante foi suficientemente apreciada, uma vez que o julgado reconheceu a existência de controvérsia sucessória apta a comprometer a validade do negócio jurídico.

A atuação administrativa voltada à implementação de política habitacional não afasta o dever de observância estrita da legalidade administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal.

A boa-fé administrativa não possui eficácia para convalidar negócio jurídico nulo em razão da ausência de poder de disposição do alienante sobre o imóvel objeto da avença.

A pretensão deduzida nos aclaratórios revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva a reapreciação de matéria já decidida pelo colegiado, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para demonstrar as razões de decidir.

O prequestionamento considera-se realizado na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

A controvérsia sucessória acerca da titularidade do imóvel impede o reconhecimento da validade de contrato de compra e venda celebrado por alienante sem comprovação inequívoca do poder de disposição.

A boa-fé administrativa e o interesse público relacionado à implementação de política habitacional não convalidam negócio jurídico nulo por ausência de legitimidade do alienante.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para justificar a conclusão do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 80, VII, 81 e 85, §§2º e 11. CC, arts. 104 e 166, II. CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.811.800/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022. STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022. TJPR, Apelação Cível nº 0008460-21.2012.8.16.0038, Rel. Juiz Victor Martim Batschke, 12ª Câmara Cível, j. 11.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0046905-32.2015.8.14.0112

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA

EMBARGADOS:
LAURA FERREIRA DA COSTA VIEIRA, RAIMUNDO MAR SA, MARIA JULIA LEMOS MARQUES, FRANCISCO GONCALVES FEITOSA

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 35718999

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
(ID n. 35979958), em face do
ACORDÃO ID n. 35718999
,
que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que declarou a nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre o ente municipal e
FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA
, ao fundamento de ausência de comprovação da legitimidade do alienante para dispor do imóvel objeto da lide, reconhecendo a ocorrência de “venda a non domino” e a impossibilidade de convalidação do negócio jurídico pela boa-fé administrativa, tendo como embargados
LAURA FERREIRA DA COSTA VIEIRA, RAIMUNDO MAR SA, MARIA JULIA LEMOS MARQUES, FRANCISCO GONCALVES FEITOSA
.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o embargante a existência de omissão no acórdão embargado quanto à suposta indefinição da área objeto da lide, sustentando ausência de identidade entre o imóvel adquirido pelo Município e aquele reivindicado pelos autores; quanto à condição de meeiro do alienante FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA, que lhe conferiria legitimidade para alienar parte do bem; e quanto à relevância do interesse público primário relacionado à implementação de programa habitacional destinado à população de baixa renda.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, além do prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
(ID n. 36568440).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da identidade da área objeto da lide, sustentando ausência de correspondência entre o imóvel adquirido pelo Município e aquele reivindicado pelos autores; quanto à condição de meeiro de FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA, que lhe conferiria legitimidade para alienar parte do bem; e quanto à relevância do interesse público primário relacionado à implementação de programa habitacional destinado à população de baixa renda, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 35718999:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se ao exame da validade jurídica do contrato de compra e venda celebrado entre FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA e o MUNICÍPIO DE JACAREACANGA, notadamente quanto à existência de poder de disposição do alienante sobre o bem negociado, bem como à delimitação do alcance da presunção de legitimidade dos atos administrativos diante de alegado vício substancial incidente sobre elemento essencial do negócio jurídico.

A sentença entendeu que houve vício substancial no negócio jurídico celebrado, consubstanciado na ausência de demonstração inequívoca da legitimidade do alienante para dispor do imóvel objeto da avença, circunstância que compromete a validade do contrato de compra e venda firmado com o ente municipal. Assentou o Juízo de origem que, diante da controvérsia acerca da titularidade do bem, inserido em contexto sucessório não devidamente esclarecido, não se poderia reconhecer a higidez do negócio jurídico, razão pela qual declarou sua nulidade, afastando, por conseguinte, a possibilidade de convalidação do ato sob o fundamento de boa-fé ou presunção de legitimidade administrativa.

O Município sustentou que o contrato de compra e venda celebrado goza de plena validade, por ter sido firmado no âmbito de regular procedimento administrativo, pautado nos princípios da legalidade, publicidade e interesse público, especialmente voltado à implementação de política habitacional. Argumentou, ainda, que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual somente poderiam ser invalidados mediante prova inequívoca de ilegalidade, a qual, segundo defende, não restou demonstrada nos autos. Aduziu, ademais, que a controvérsia suscitada pelos autores possui natureza eminentemente sucessória, devendo ser dirimida na esfera privada, não sendo apta a comprometer a validade do negócio jurídico celebrado com a Administração Pública, postulando, ao final, a reforma integral da sentença.

Pois bem.

A análise da controvérsia exige, inicialmente, a correta delimitação do alcance da presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pelo ente municipal como fundamento para a validade do negócio jurídico celebrado.

Com efeito, a doutrina administrativista é firme no sentido de que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, atributo que lhes confere eficácia imediata e impõe ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade. Todavia, tal presunção não ostenta caráter absoluto, sendo passível de elisão diante da comprovação de vício que comprometa a validade do ato.

Nesse sentido, leciona CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é meramente relativa, cedendo diante da demonstração de ilegalidade, razão pela qual não pode ser invocada como fundamento para convalidar atos praticados em desconformidade com a ordem jurídica. De igual modo, ensina MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO que a atuação da Administração Pública encontra-se estritamente vinculada ao princípio da legalidade, não sendo a boa-fé administrativa suficiente para legitimar atos praticados em desacordo com o ordenamento jurídico.

Assim, a invocação da boa-fé administrativa, embora relevante sob a perspectiva da responsabilidade civil, não possui o condão de afastar vício originário do negócio jurídico, tampouco de convalidar ato praticado em desconformidade com os requisitos legais.

No plano normativo, dispõe o art. 104 do Código Civil que a validade do negócio jurídico depende da presença de agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, e forma prescrita ou não defesa em lei. Ademais, nos termos do art. 166, inciso II, do mesmo diploma, é nulo o negócio jurídico quando o seu objeto for ilícito ou juridicamente impossível.

Em outras palavras, a validade do negócio jurídico não se presume a partir da regularidade formal do procedimento administrativo, mas depende da efetiva conformidade do objeto com a ordem jurídica.

No caso da compra e venda, tais disposições se concretizam na exigência de que o alienante detenha poder de disposição sobre o bem negociado, não podendo transferir direito que não integra validamente o seu patrimônio.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel objeto da avença foi alienado por FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA ao MUNICÍPIO DE JACAREACANGA, no âmbito de contrato administrativo destinado à implementação de política pública habitacional (ID’s n. 13047948/ 13047949). Todavia, restou evidenciado que a titularidade do bem encontrava-se inserida em contexto sucessório controvertido, não havendo demonstração inequívoca de que o alienante detinha domínio pleno e exclusivo sobre o imóvel.

A própria dinâmica fática revela que a origem do bem remonta a núcleo familiar vinculado à falecida HORTÊNCIA FERREIRA MAR, sendo certo que a controvérsia acerca da titularidade não foi previamente esclarecida antes da celebração do negócio jurídico.

Nesse cenário, evidencia-se a existência de vício substancial na formação do contrato, consistente na ausência de comprovação do poder de disposição do alienante, o que compromete diretamente a validade do negócio jurídico.

Não se ignora que a Administração Pública atuou com a finalidade de implementar política pública de relevante interesse social. Todavia, tal circunstância não afasta o dever de observância estrita da legalidade, insculpido no art. 37 da Constituição Federal, nem autoriza a aquisição de bem cuja titularidade se apresenta juridicamente duvidosa.

A boa-fé administrativa, portanto, não tem o condão de convalidar negócio jurídico eivado de nulidade, sendo inaplicável como fundamento para afastar vício incidente sobre elemento essencial da avença.

Dessa forma, a pretensão recursal do ente municipal, fundada na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na regularidade formal do procedimento de aquisição, não se revela apta a infirmar o fundamento central da sentença, consistente na ausência de comprovação do poder de disposição do alienante, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico celebrado.

Em casos análogos, já se posicionou o C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS . NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1. Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes . 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1811800 RS 2019/0122064-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022) (destaque nosso)

É ainda o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. PRINCÍPIO DA "SAISINE". AUSÊNCIA DE PARTILHA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO PODERIA TER SIDO CELEBRADO PELA VIÚVA MEEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA ENQUANTO NÃO EFETUADA A PARTILHA NEGÓCIO JURÍDICO NULO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. CESSÃO DE DIREITO. ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0008460-21.2012.8.16.0038 - Fazenda Rio Grande - Rel.: Juiz Victor Martim Batschke - J. 11.03.2019) (TJ-PR - APL: 00084602120128160038 PR 0008460-21.2012.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 11/03/2019, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2019)

Cumpre registrar, ainda, a impropriedade do pedido subsidiário formulado pelo ente municipal apelante, consistente na pretensão de que eventual controvérsia seja resolvida na esfera privada, com a condenação de FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA ao pagamento de indenização ao autor.

Tal postulação revela indevida inovação recursal, uma vez que não foi objeto de apreciação na sentença, tampouco decorre de pedido formulado na fase de conhecimento, não podendo ser conhecida nesta instância, sob pena de violação ao princípio da devolutividade recursal, podendo ainda gerar indevida supressão de instânicia.

Ademais, não se mostra juridicamente viável que o recorrente, na qualidade de réu, pretenda, em sede de apelação, a condenação de outro corréu, sem que tenha havido oportuno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre tal pretensão.

De outro lado, o próprio pedido subsidiário evidencia a fragilidade da tese recursal principal, na medida em que admite, ainda que implicitamente, a possibilidade de vício na cadeia de titularidade do bem, incompatível com a alegada plena validade do negócio jurídico.

HONORÁRIOS.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considerando que a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, e diante da manutenção integral do julgado, majoro-os para 12% sobre o valor da causa, observados os limites previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observados os limites previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos pelo
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA,
nos termos do art. 1.022 do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de omissão no acórdão embargado quanto à análise da identidade da área objeto da lide, da alegada condição de meeiro do alienante e da relevância do interesse público relacionado à implementação de programa habitacional, bem como à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios para reforma do julgado que reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda celebrado pelo ente municipal.

Sustenta o embargante que o acórdão deixou de enfrentar tese relativa à suposta ausência de identidade entre o imóvel adquirido pelo Município e aquele reivindicado pelos autores, afirmando haver incongruência na descrição da área litigiosa. Aduz, ainda, omissão quanto à condição de meeiro de FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA, circunstância que lhe conferiria legitimidade para alienar parte do imóvel, bem como ausência de manifestação sobre a relevância do interesse público primário decorrente da implementação de programa habitacional destinado à população de baixa renda.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão aos argumentos apresentados pelo ente municipal embargante. Explico.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo pela nulidade do negócio jurídico em razão da ausência de comprovação inequívoca do poder de disposição do alienante sobre o imóvel objeto da avença.

No tocante à alegada omissão quanto à identidade da área litigiosa, verifica-se que o acórdão expressamente consignou que “restou evidenciado que a titularidade do bem encontrava-se inserida em contexto sucessório controvertido, não havendo demonstração inequívoca de que o alienante detinha domínio pleno e exclusivo sobre o imóvel”. Assim, ainda que não tenha acolhido a tese sustentada pelo ente municipal, houve efetivo enfrentamento da questão jurídica submetida ao julgamento.

De igual modo, não se verifica omissão quanto à alegada condição de meeiro de FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA. A decisão embargada reconheceu a existência de controvérsia sucessória acerca da titularidade do bem e assentou que inexistia demonstração segura do poder de disposição do alienante, circunstância suficiente para comprometer a validade do contrato. A pretensão do embargante consiste, em verdade, na reapreciação do mérito da causa sob perspectiva favorável aos seus interesses, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Também não prospera a alegação de ausência de manifestação acerca do interesse público primário relacionado à política habitacional. O acórdão foi expresso ao afirmar que a atuação administrativa voltada ao interesse social não afasta o dever de observância estrita da legalidade, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, concluindo que a boa-fé administrativa não possui o condão de convalidar negócio jurídico eivado de nulidade absoluta.

Não há, ademais, qualquer contradição interna no julgado. As premissas adotadas mostram-se coerentes e harmônicas entre si, inexistindo proposições inconciliáveis aptas a justificar a oposição de embargos declaratórios. A contradição que autoriza o manejo do recurso é a interna, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, hipótese não verificada nos autos.

Porquanto os fundamentos da decisão foram expostos de maneira clara, precisa e suficiente, permitindo plena compreensão das razões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação.

Os argumentos deduzidos pelo embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, objetivando a rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, não há omissão quando o julgador enfrenta adequadamente a questão jurídica controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, tampouco se exige manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados pelos litigantes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para revelar as razões de decidir, como efetivamente ocorreu no presente caso. É nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela parte embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício no julgado.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
opostos em face de ACÓRDÃO ID n. 35718999, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026